Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705415-90.2020.8.07.0020 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S/A - SPE Apelado: Weder Lopes Teixeira D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S/A - SPE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou o pedido procedente. O presente recurso foi incluído em pauta para julgamento (Id. 27266174). As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 31688471). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pela presentante da recorrente e pelo procurador do recorrido, foi igualmente acostado nos autos (Id. 31688471). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo o termo da transação celebrada entre as partes (Id. 31688471) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator